Tribunal: CARF
Processo: 16327.904570/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904570/2009-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.125 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
PIS COFINS
Recorrente
CITIBANK N A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 14-53.184
proferido pela 11a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, manter as glosas impostas
no Despacho Decisório; e excluir a multa constituída pelo Auto de Infração.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração novembro de 2004, no valor de R$
494.761,30, transmitido através do PER/Dcomp no 21680.83981.200306.1.3.04-4253.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904570/2009-74
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.125 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904570/2009-74

A DEINF São Paulo não homologou a compensação por meio do despacho
decisório eletrônico de fl. 25, emitido em 20/04/2009, já que pagamento indicado no
PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho em 28/04/2009 (fl. 58), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 2/11, em data incerta, pois o carimbo da unidade de
origem está ilegível, para alegar que teria apurado incorretamente a contribuição. Inicialmente,
teria apurado R$ 494.761,30, quando na realidade, o valor devido correto seria R$ 0,01.
Afirmou que ao apurar a base de cálculo da contribuição, teria deixado de deduzir
as despesas de captação, conforme alínea “a”, do inc. I, do § 6o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98,
erroneamente contabilizadas na conta COSIF no 819.99.00-6 (outras despesas operacionais).
Também teria alterado o ajuste de MTM (ajuste a valor de mercado dos títulos),
em virtude de alteração do balancete da empresa.
Defendeu a aplicação dos Princípios da Legalidade e da Verdade Material.
Citou jurisprudência administrativa acerca da comprovação de erros de fato.
Juntou Balancete, DIPJ e DCTF retificadoras, planilha simplificada de apuração
do PIS e da Cofins, além de demonstrativo contendo os ajustes de despesa de captação e de
ajuste de MTM.
Concluiu, para requerer o provimento de seu recurso, com a homologação da
compensação, e para solicitar a realização de diligências a fim de comprovar suas alegações.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 30/11/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a
compensação, o direito creditório somente pode ser deferido se
devidamente comprovado por meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis
de restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características
de liquidez e certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2004
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.125 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904570/2009-74

A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da
impugnação. Considera-se não formulado o pedido de diligência quando
não atendidos os requisitos exigidos pela Lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento, com a seguinte ressalva.

Verifica-se que a divergência cinge-se à possibilidade de aproveitamento de
crédito quando a retificação da DCTF ocorre após a ciência do despacho decisório. Esta turma se
manifestou pela positiva em recente julgamento de relatoria da i. Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias, consubstanciado no acórdão n. 3401-007.904:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 1998
IPI. ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE
DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por
meio de provas que o débito cobrado deriva de mero erro de
preenchimento de DCTF, caberá ao julgador ir além do simples
cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome da verdade
material, de verificar se efetivamente houve a entrada do referido
pagamento nos cofres públicos, não devendo restringir seu
convencimento à mera existência/ausência de retificação da DCTF, sob
pena de enriquecimento sem causa da União.
Bem como no acórdão n. 3401-007.928, de relatoria do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. DCTF. PROVA.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.125 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904570/2009-74

É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo
contribuinte a causa do erro em declaração bem como o valor correto no
período. Em não demonstrado, de rigor a glosa.
Ademais, a juntada posterior de provas, desde que determinantes para a resolução
da demanda, deve ser aceita, em atendimento ao princípio da verdade material, além da
eficiência da administração. No presente caso, além das DCTF e DACON retificadoras, a
Recorrente apresenta notas fiscais, razão contábil, apuração de créditos de PIS e COFINS, entre
outros que corroboram as suas razões.
Nesse cenário imperioso verificar o que dispõe o Parecer Normativo 2/2015:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas
à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.125 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904570/2009-74

retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à
DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não- homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído,
seja
comprovado
por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do
§
3o
do
art.
74
da
Lei
no
9.430,
de
1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de
3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo
RFB
no
8,
de
3
de
setembro
de
2014.
e-processo 11170.720001/2014-42

Assim, tendo em vista o conteúdo do Parecer Normativo 2/2015 que indica a
competência da DRF para análise do crédito, voto no sentido de converter o presente feito em
diligência para que a unidade preparadora verifique a existência de créditos em suficiência para a
extinção dos débitos em apreço, bem como para que opine, mediante relatório conclusivo
circunstanciado, oportunizando, em seguida, à contribuinte o prazo de 30 dias para que apresente
manifestação, seguida da devolução dos presente autos para reinclusão em pauta e julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital